Tribunal: TJDFT
Processo: 0743919-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. CONSULTORIA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração Cível opostos por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação da empresa e ao recurso adesivo de Marcela Vitorino Couto, mantendo sentença que declarou a nulidade de contrato de prestação de serviços de consultoria financeira destinado à quitação de financiamento de veículo, condenando a empresa à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, após a apreensão judicial do veículo em razão da ausência de repasse ou negociação efetiva com a instituição financeira credora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto (i) à natureza da relação jurídica e à incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) à existência de defeito na prestação do serviço e à natureza da obrigação assumida pela empresa; (iii) à validade de cláusula contratual que excluiria responsabilidade por atos de terceiros; (iv) à análise do pedido contraposto de aplicação de cláusula penal; e (v) à distribuição dos ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão enfrentou expressamente a natureza da relação jurídica e reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a empresa presta serviços de consultoria financeira a pessoa física que figura como destinatária final do serviço, configurando relação de consumo.
5. A responsabilidade da prestadora decorre da falha na execução do serviço e da violação do dever de informação, pois recebeu valores da consumidora sob a justificativa de repassá-los ao credor fiduciário ou utilizá-los em negociação, sem efetivar a quitação ou informar adequadamente sobre o risco de busca e apreensão do veículo.
6. A cláusula contratual que pretende afastar a responsabilidade por atos de terceiros não exclui o dever de indenizar quando o dano decorre da própria conduta omissiva da empresa na gestão dos pagamentos e na negociação prometida.
7. A rejeição do pedido de aplicação de cláusula penal decorre logicamente da nulidade do contrato e do inadimplemento imputado à própria prestadora de serviços, circunstância que impede a cobrança de multa da parte prejudicada.
8. A distribuição dos ônus de sucumbência foi mantida nos termos da sentença por refletir adequadamente a proporção de êxito e derrota das partes, sendo incabível sua revisão em sede de embargos de declaração.
9. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio do recurso adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão."; "2. Configura relação de consumo a contratação de serviços de consultoria financeira por pessoa física para quitação de financiamento de bem próprio, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor."; "3. A falha na prestação de serviços de consultoria financeira, caracterizada pela retenção de valores e ausência de repasse ou negociação prometida com o credor, configura violação ao dever de informação e enseja responsabilidade civil do fornecedor."; "4. Declarada a nulidade do contrato por inadimplemento da prestadora de serviços, torna-se inviável a exigência de cláusula penal contra a parte prejudicada.".
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o, IV; CDC, arts. 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada: Não há.